Tribunal: TJSP
Processo: 1002485-29.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais - Contrato de compra e venda de imóvel – Pretensão de compelir a ré a reparar os danos decorrentes de falhas construtivas do conjunto habitacional - Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Preliminares de ilegitimidade passiva da ré – Inocorrência - Legitimidade para integrar o polo passivo da demanda

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais - Contrato de compra e venda de imóvel – Pretensão de compelir a ré a reparar os danos decorrentes de falhas construtivas do conjunto habitacional - Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Preliminares de ilegitimidade passiva da ré – Inocorrência - Legitimidade para integrar o polo passivo da demanda decorre do fato de ser ela um dos sujeitos da relação contratual discutida nos autos – Impossibilidade de denunciação da lide do agente financeiro, que apenas atuou na administração dos contratos de financiamento imobiliário - Prescrição e decadência do direito da autora de reclamar dos vícios construtivos – Inocorrência - Caso que em que não se trata de pretensão de desfazimento de negócio ou abatimento de preço fundada em vício redibitório, mas tão somente pretensão de reparação dos defeitos estruturais apresentados no imóvel, para que os moradores tenham condições seguras de habitabilidade – Incidência da Súmula 194 do C.STJ e do art. 205, do CC – Constatação dos defeitos na construção do imóvel, de modo que cabe à ré, vendedora do bem, arcar com as despesas do reparo dos vícios construtivos – Danos morais configurados – Recurso da ré desprovido e provido o recurso da autora.